Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-70.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer.
2. Pedido principal: matrícula de menor em creche pública ou, na ausência de vaga, em instituição particular às custas do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação do ente público de matricular criança em creche pública próxima à residência em período integral; e (ii) estabelecer se há violação ao princípio da separação dos poderes pela intervenção judicial em política pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição Federal, em seus arts. 205, 208, IV, e 6o, assegura o direito à educação infantil como direito fundamental, com eficácia plena e aplicabilidade imediata.
5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 548 (RE 1008166), firmou tese de que a oferta de educação infantil pode ser exigida judicialmente, sendo dever jurídico do Estado.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT afasta a discricionariedade administrativa frente ao direito à educação infantil, legitimando a atuação judicial para assegurar esse direito.
7. A tese do Tema 698/STF não se aplica ao caso, pois trata de serviços de saúde e não afasta a obrigação do Estado quanto à matrícula em creche.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação e remessa necessária desprovidas. Tese de julgamento: "1. O direito à educação infantil em creche pública constitui obrigação do Estado, com eficácia plena e aplicabilidade imediata.
2. A matrícula deve ocorrer em instituição próxima à residência da criança, em período integral, não podendo ser afastada por razões orçamentárias.
3. A atuação judicial para garantir esse direito não viola o princípio da separação dos poderes."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal: arts. 6o, 205, 208, IV
CPC: art. 487, I; art. 85, §§ 2o e 8o
Lei Orgânica do DF: art. 223
ECA: arts. 4o, 53, V
Tema 548 e Tema 698 do STF
Jurisprudência relevante citada:
RE 1008166/STF (Tema 548)
AgRg no AREsp 587.140/SP, STJ
REsp 511.645/SP, STJ
Acórdão 1761411, TJDFT
Acórdão 1775752, TJDFT
Acórdão 1771480, TJDFT